Tribunal: STF
Processo: ARE 1280674
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.